Tribunal: TJES
Processo: 5004110-55.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004110-55.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FABRICIO SIDOR DE SOUZA RODRIGUES
AGRAVADO: ALAN SILVA TRIGO VAILANT EIRELI
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. IMPORTE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE QUE SOFRE PENHORA DECORRENTE DE PROCESSO TRABALHISTA. POSSIBILIDADE DE PENHORA DESDE QUE MANTIDA A DIGNIDADE DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO EXECUTADO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ainda que considerando a possibilidade de flexibilizar a regra da impenhorabilidade salarial, as especificidades do caso indicam a necessidade de afastamento da ordem de penhora, como forma de não prejudicar a subsistência do devedor e de sua família.

2. Consta nos autos determinação de penhora de 30% (trinta por cento) do salário mensal recebido pelo devedor agravante em razão de outro processo, que tramita em seu desfavor na esfera trabalhista. O fato de já estar sofrendo restrição de 30% (trinta por cento) faz com que 60% (sessenta por cento) do salário fique comprometido, o que certamente afeta a possibilidade de subsistência digna da sua família.

2. Deve ser afastada a determinação originária de penhora, ressalvada a eventualidade de restar comprovado o afastamento da penhora decorrente do processo trabalhista.

3. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme referido no relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FABRÍCIO SIDOR DE SOUZA RODRIGUES
contra decisão (ID 4803888) proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Guaçuí/ES, que nos autos de
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
(n. 0000142-47.2020.8.08.0020), ajuizada por
ALAN SILVA TRIGO VAILANT EIRELE
, determinou a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do demandado, até o adimplemento do débito.

Em suas razões recursais (ID 4803381), o agravante argumenta, em síntese, que em abril de 2023 já passou a sofrer com a penhora de 30% (trinta por cento) do seu salário em razão da Carta Precatória 0000017-97.2023.5.14.0007, referente ao Processo Trabalhista 0010773-60.2023.5.01.0046 (documento 3 - ID 4803889), que, somado ao percentual estabelecido na origem, representa restrição de 60% (sessenta por cento) do salário, o que inviabilizaria a subsistência do devedor e de sua família.

Além disso, destaca a impenhorabilidade dos valores, considerando a previsão contida no art. 833 do Código de Processo Civil (CPC), ressaltando que caberia ao agravado apresentar provas de que a verba é dispensável. Dessa forma, pretende, além da reforma do decisum, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a suspensão da eficácia da decisão guerreada.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar, ao qual acrescento fundamentação. Explico.

Denota-se do processo que a execução está pautada na pretensão de recebimento da quantia de R$ 97.993,14 (noventa e sete mil novecentos e noventa e três reais e quatorze centavos), tendo o magistrado determinado a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do agravante. Assim, vejamos o que dispõe o Código de Processo Civil com relação à impenhorabilidade salarial:

Art. 833. São impenhoráveis:

[...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

[...] § 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º , e no art. 529, § 3º .

Não desconheço o fato de que o Superior Tribunal de Justiça, em decisão recente, admitiu relativizar a impenhorabilidade do salário para pagamento de dívida não alimentar, no julgamento de Embargos de Divergência opostos no EREsp 1.874.222, desde que preservado o valor que assegure subsistência digna ao devedor e sua família.

Ocorre que, ainda que considerando a possibilidade de flexibilizar a regra da impenhorabilidade salarial, as especificidades do caso indicam a necessidade de afastamento da ordem de penhora, como forma de não prejudicar a subsistência do devedor e de sua família.

Isso porque, consta nos autos (ID 4803889) determinação de penhora de 30% (trinta por cento) do salário mensal recebido pelo devedor agravante,
FABRÍCIO SIDOR DE SOUZA RODRIGUES
, em razão de outro processo, que tramita em seu desfavor na esfera trabalhista.

Por conseguinte, ainda que seja possível, em tese, a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do agravante, o fato de já estar sofrendo outra restrição de 30% (trinta por cento) sob sua remuneração faz com que o presente recurso deva ser provido. Ora, pensar de forma diversa geraria situação na qual o agravante teria 60% (sessenta por cento) do seu salário penhorado, o que certamente afetaria a possibilidade de subsistência digna da sua família.

Nesse trilhar, vejamos aresto que corrobora o entendimento de que a penhora do salário do devedor só é cabível na hipótese de tal restrição não comprometer sua dignidade:

[...] 1. A Corte Especial do STJ tem entendimento de que há possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. Precedentes: AgInt no REsp 1847503/PR e REsp 1705872/RJ. 2. Na espécie, o credor buscou bens do devedor para saldar a dívida, inclusive mediante pesquisa via BACENJUD, RENAJUD ERIDF e INFOJUD, sem sucesso, e, além disso, o processo tramita por mais de 10 (dez) anos, sem que se obtenha êxito na direção da satisfação do crédito. 2.1.
Considerando-se que a penhora no percentual de 10% (dez por cento) do salário do devedor não tem o condão de comprometer a sobrevivência deste e de sua família, mantendo a dignidade destes, e que o atual entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da impenhorabilidade absoluta de verba salarial, deve ser deferida a constrição em tal patamar.
[...] (Acórdão 1326665, 07483276520208070000, Relator: ALFEU MACHADO, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 26/3/2021.

Em igual sentido já se manifestou o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REALIZAÇÃO DE BACENJUD. VERBA SALARIAL BLOQUEADA. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. PRECEDENTES DO COLENDO STJ. INDISPONIBILIDADE PARCIAL. PERCENTUAL RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 833 do Código de Processo Civil, ao estabelecer a relação de bens que estariam imunes à expropriação executiva, estabeleceu a impenhorabilidade de verbas salariais, sendo que estariam excluídas desta proteção as hipóteses em que a execução tratasse de verba alimentar, bem como as situações em que a importância financeira ultrapassasse cinquenta salários mínimos mensais. [...] 3. Nos casos em que se determina a penhora dos vencimentos percebidos pela parte executada, revela-se imperioso observar que tal desfalque mensal não pode obstar a subsistência da parte, nem tampouco de sua família. 4. Deve ser mantido o entendimento firmado na instância primeva, haja vista que, sopesando a quantia auferida mensalmente pelo recorrente e o valor bloqueado, revela-se razoável a penhora do seu salário no percentual fixado pelo magistrado singular, qual seja, 30% (trinta por cento). 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0003904-26.2020.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 15/03/2021; DJES 28/07/2021)

Como se vê, a penhora do salário no percentual fixado pelo magistrado singular, de 30% (trinta por cento), se revela abusiva diante do fato de o recorrente já possuir em seu desfavor outra determinação de penhora em igual percentual, o que atrairia o total de 60% (sessenta por cento) de restrição a sua remuneração.

Portanto, deve ser afastada a determinação originária de penhora, ressalvada a eventualidade de restar comprovado o afastamento da penhora decorrente do processo trabalhista 0010773-60.2023.5.01.0046 (documento 3 - ID 4803889).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
por
FABRÍCIO SIDOR DE SOUZA RODRIGUES
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, sem prejuízo de que o julgador possa reavaliar a pretensão de penhora do salário, em atenção às especificidades do caso concreto.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/09/2023 às 13:28:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47796025092023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR